Tribunal: TJDFT
Processo: 0702149-74.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE SEGURO DE DANO. VEÍCULO. SUBSTRAÇÃO DO AUTOMÓVEL. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. IPVA. INSCRIÇÃO DO NOME DO SEGURADO NA DÍVIDA ATIVA. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO INCABÍVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É atribuição da seguradora, ora apelante, após o pagamento da indenização securitária e preenchimento do Documento Único de Transferência (DUT) pelo segurado, efetivar a transferência do veículo para sua titularidade, nos termos do art. 123, § 1o, do CTB.

2. Se o segurado teve seu nome inscrito na dívida ativa por força da mora da seguradora em promover a transferência da titularidade do bem, deve ser restituído pela importância por ele desembolsada para pagamento de débito de IPVA.

3. Incabível, entretanto, a devolução em dobro da reportada quantia, porque a multa civil prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a cobrança extrajudicial de dívida de consumo pela fornecedora, o que não se amolda à espécie.

4. A inscrição indevida do nome do consumidor na dívida ativa, por mora da seguradora, ora apelante, tem o condão de aviltar seus direitos de personalidade, sobretudo aquele relativo ao nome, razão pela qual rende ensejo à reparação civil por danos morais.

5. Se o valor arbitrado a título de reparação por danos morais revela moderação e amolda-se às particularidades dos autos, sobretudo à capacidade econômica da seguradora e à natureza da ofensa, não há falar em minoração de tal importância, de modo que a r. sentença deve ser mantida quanto ao aspecto.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.